Tribunal: TJES
Processo: 0010197-65.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Extinção do Crédito Tributário; Dívida Ativa (Execução Fiscal); Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010197-65.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: B.T.A. - GRANITOS E MARMORES LTDA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010197-65.2012.8.08.0011

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
B. T. A. - GRANITOS E MÁRMORES LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIOS-GERENTES. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE COEXECUTADOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em sede de execução fiscal de ICMS, julgou parcialmente procedente os embargos à execução para excluir os sócios do polo passivo por ilegitimidade, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, insurgindo-se o Apelante quanto à responsabilidade dos sócios e ao critério de arbitramento da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (a) definir se é válida a inclusão de sócios-gerentes como corresponsáveis na CDA; (ii) estabelecer se, na hipótese de exclusão de coexecutados do polo passivo, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão de sócios na CDA exige sua prévia notificação no processo administrativo fiscal, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo suprida pela presunção relativa de legitimidade do título executivo.

A indicação exclusiva da pessoa jurídica como sujeito passivo inviabilizam o redirecionamento da execução fiscal.

O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade do sócio-gerente, sendo imprescindível a comprovação de atos com excesso de poderes, infração à lei ou dissolução irregular.

A exclusão dos sócios do polo passivo, sem desconstituição do crédito tributário, configura hipótese de proveito econômico inestimável, afastando a aplicação dos percentuais sobre o valor da causa.

A fixação de honorários por equidade mostra-se adequada quando a controvérsia se limita à exclusão subjetiva da lide, conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo 1.076.

Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade justificam a fixação de honorários em valor fixo compatível com o trabalho desenvolvido e a natureza da demanda

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de sócio na CDA depende de sua prévia notificação no processo administrativo fiscal, sob pena de nulidade e ilegitimidade passiva.

O inadimplemento da obrigação tributária não enseja, por si só, a responsabilização do sócio-gerente.

A exclusão de coexecutado do polo passivo, sem impacto no crédito tributário, enseja fixação de honorários por equidade.

A fixação equitativa de honorários é cabível quando o proveito econômico é inestimável, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; CPC, arts. 85, § 8º e § 11, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 430; STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJDFT, AI nº 07360305520228070000, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 15.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010197-65.2012.8.08.0011

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
B. T. A. - GRANITOS E MÁRMORES LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

No que tange à responsabilidade tributária dos sócios-gerentes pelos débitos de ICMS da sociedade, a insurgência do Apelante não encontra amparo jurídico.

A inclusão dos corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa (CDA), desacompanhada da prévia notificação pessoal ou da demonstração de debate administrativo acerca da imputação de responsabilidade, configura inequívoca ofensa a garantias constitucionais basilares. É imperativo registrar que a presunção de legitimidade de que goza a CDA é de natureza relativa (
juris tantum
), não possuindo o condão de convalidar a supressão de etapas administrativas essenciais ao devido processo legal.

Conforme pacificado na jurisprudência pátria, a legitimidade da inclusão de sócios no polo passivo da execução fiscal pressupõe a regular notificação no âmbito do Processo Administrativo Fiscal (PAF), sob pena de nulidade do título executivo em relação à pessoa física.

Confira-se precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DOS SÓCIOS. I - A inclusão do sócio da empresa executada como corresponsável na CDA depende da sua notificação no processo administrativo fiscal, a fim de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu na espécie. Mantida a r. decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e extinguir a execução fiscal em relação a eles, art. 485, VI, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (TJDF 07360305520228070000 1678361, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2023).

Na hipótese vertente, observa-se que os sócios não figuram como devedores originários no título; são mencionados tão somente em virtude de sua condição societária. Ademais, compulsando o processo administrativo nº 47284501/SEFAZ - cuja autuação derivou de tributo devidamente escriturado e declarado, conquanto não recolhido -, constata-se que a notificação de débito (nº 0028045-6) identifica exclusivamente a pessoa jurídica como sujeito passivo da obrigação tributária.

Ademais, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 430,
"o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente"
. Aqui, o Fisco não demonstrou a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou dissolução irregular que justificasse a inclusão dos sócios no título executivo.

Assim, a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios é medida que se impõe, ante a ausência dos pressupostos do art. 135, III, do CTN.

Sob outro prisma, comporta acolhimento a irresignação do Apelante no que tange ao arbitramento da verba honorária, conquanto por fundamento diverso do invocado.

De plano, registre-se que a tese recursal postula a aplicação da apreciação equitativa sob o argumento de valor exorbitante, com fundamento no Tema 1.255 do STF. Contudo, impende consignar que este permanece
sub judice
(retirado de pauta em fevereiro/2026), tendo sofrido importante delimitação em sede de questão de ordem (março/2025), na qual se restringiu a controvérsia às demandas que envolvam a Fazenda Pública e a possibilidade de mitigação da regra geral em prol da equidade.

Na hipótese vertente, o Juízo
a quo
arbitrou os honorários em 10% sobre o valor da causa. Entretanto, a controvérsia restringe-se à exclusão de coexecutados do polo passivo da execução - ante o redirecionamento indevido - sem que tal provimento importe na desconstituição do crédito tributário perante a devedora principal.

Por se tratar de mera exclusão subjetiva, sem reflexos na higidez da dívida exequenda, o proveito econômico revela-se
inestimáve
l. Nesses casos, a fixação da verba sucumbencial deve pautar-se pelo critério da equidade, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, em estrita observância à
ratio decidendi
firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076, uma vez que a obrigação tributária permanece íntegra perante o contribuinte originário.

Assim, em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao zelo profissional e ao tempo de tramitação do feito, fixo os honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte apelada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)."

Ante todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos da sentença incólumes, inclusive quanto à exclusão dos sócios apelados do polo passivo da execução.

Inaplicável, portanto, o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.